Tribunal: TJSP
Processo: 2280457-40.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2280457-40.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ADRIANA
RAMOS DE OLIVEIRA e Impetrante ROSIMEIRE FERREIRA DA CRUZ FONTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada a
impetração, uma vez já franqueada a saída temporária de Natal e Ano Novo a
Adriana Ramos de Oliveira.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280457-40.2019.8.26.0000 -Voto no 35.305
2
Voto no 35.305
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Habeas Corpus no 2280457-40.2019.8.26.0000, Comarca da Capital
Impetrante: Rosimeire Ferreira da Cruz Fontana
Paciente: Adriana Ramos de Oliveira
Vistos, etc...
I. Trata-se de Habeas Corpus, com pleito
liminar, impetrado por ilustre advogada em favor de Adriana Ramos
de Oliveira, sob o argumento de que a paciente sofria constrangimento ilegal por parte da Unidade Regional do
Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM UR1) da
Comarca da Capital nos autos da Execução no
1001347-64.2019.8.26.0041.
Aduzia a d. impetrante que Adriana foi
condenada “a pena de 06 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280457-40.2019.8.26.0000 -Voto no 35.305
3
inicial fechado, por infração ao art. 158, Código Penal, primária.
A Paciente obteve a progressão para o regime
semiaberto, eis que preenchia os requisitos objetivos e subjetivos para obtenção
do direito.
A
paciente
custodia
em
regime
semiaberto,
conforme consta de sua planilha de Pedido de Saída Temporária, enviado
para a autoridade coatora, possui parecer favorável pela diretora do
presidio, conduta carcerária, boa, não havendo praticável falta grave, não
tendo sindicância em andamento (...).
O Juízo, ao decidir, entendeu por negar o direito” (fls.
02/04).
Ao argumento de que “a paciente PREENCHE OS
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO PEDIDO” (fls. 05), postulava-se
fosse deferida a “saída temporária de NATAL E FINAL DE ANO” (fls. 10).
O pleito liminar restou deferido (fls. 34/6). A
honrada autoridade apontada como coatora prestou informações (fls.
46/7), anexando cópias de peças procedimentais (fls. 40/4). Sobreveio
manifestação da douta Procuradoria de Justiça especializada no
sentido de que seja julgado prejudicado o writ (fls. 50).
II. A tutela preambular foi concedida nos
seguintes termos:
“2. Impõe-se a concessão da tutela preambular.
A r. decisão de fls. 27/32, da lavra do MM. Juiz de
Direito Dr. Paulo Eduardo de Almeida Sorci, indeferiu pedido de saída temporária
de Natal e Ano Novo sob o fundamento de que Adriana foi 'condenada por crime
grave (art. 158 do CP), não sendo a saída temporária, medida socialmente
recomendável'.
No entanto, da leitura do artigo 123 da Lei de
Execuções Penais não se infere que a gravidade da conduta precedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280457-40.2019.8.26.0000 -Voto no 35.305
4
(geradora da condenação) constitua requisito para o (in)deferimento de saída
temporária - e nem poderia ser, sob pena de reeducandos(as) não poderem
postular benefícios em sede de execução penal quando tivessem perpetrado
infrações destacadas por extrema censurabilidade.
In casu, tem-se que a reeducanda resgata reprimenda
reclusiva de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias, no regime semiaberto,
por incursão no artigo 158 do Código Penal, tendo sido incluída no 'CPP
FEMININO BUTANTAN' aos 27 de agosto de 2019 (cf. Pesquisa de Inteligência
de Informações), e desse marco até agora não se aventou qualquer
acontecimento sugestivo de inadaptação ao estágio intermediário.
Ou
seja,
estão
presentes
os
pressupostos
expressamente exigidos pelo já aludido artigo 123 da LEP.
3. Defiro, portanto, a liminar a fim de conceder saída
temporária de Natal e Ano Novo a Adriana Ramos de Oliveira” (fls. 34/6).
A liminar, portanto, teve cunho satisfativo, não
existindo mais o que prover.
III. Em face do exposto, meu voto julga
prejudicada a impetração, uma vez já franqueada a saída
temporária de Natal e Ano Novo a Adriana Ramos de Oliveira.
Geraldo Wohlers
Relator